Tribunal: TJDFT
Processo: 0717690-02.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VÍCIO SANADO.
1. Os embargos de declaração devem ser acolhidos quando o acórdão embargado apresenta um dos vícios previstos nos incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Se os executados sucumbiram de parte mínima do pedido, determinar que o exeqüente pague pela verba honorária do patrono dos executados é medida que se impõe, sanando-se a mácula.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.